Tribunal: TJBA
Processo: 8040161-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040161-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEONARDO BISPO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:
PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO ASSOCIATIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Leonardo Bispo da Anunciação contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada em face da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional, perante a 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador (BA). A decisão agravada declarou a incompetência do juízo consumerista, por entender ausente relação de consumo entre as partes, com a consequente remessa dos autos a uma das varas cíveis e comerciais da comarca. O agravante sustentou que a associação presta serviços mediante contraprestação financeira, caracterizando relação de consumo, e requereu a manutenção da competência das varas especializadas nas relações de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação entre o autor e a associação ré configura relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a demanda deve ser processada e julgada por vara de relações de consumo ou vara cível comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica existente entre o agravante e a associação agravada é de natureza estritamente associativa, fundada em vínculo estatutário, não se caracterizando como prestação de serviços no mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

A associação ré não se enquadra no conceito legal de fornecedor, porquanto presta serviços apenas a seus associados, sem ofertá-los de forma irrestrita no mercado, o que inviabiliza a aplicação da legislação consumerista.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que associações civis, quando atuam no exercício de suas finalidades estatutárias, não se submetem ao regime do Código de Defesa do Consumidor.

A competência para julgamento de demandas que envolvem relação associativa sem natureza consumerista é das varas cíveis e comerciais, e não das varas especializadas em relações de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A relação entre associados e associações civis sem fins lucrativos, fundada em vínculo estatutário, não configura relação de consumo.

Associações que prestam serviços exclusivamente aos seus membros, fora do mercado de consumo, não se enquadram no conceito de fornecedor previsto no CDC.

Compete às varas cíveis e comerciais o julgamento de demandas que envolvam discussão sobre vínculos associativos desprovidos de natureza consumerista.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 69, 934, 1.015 (Tema 988 do STJ), 98, 99 e 1.017, § 5º; CDC, arts. 3º, § 2º, e 39, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988, Corte Especial, j. 20.06.2018; TJ-SC, APL nº 5003349-32.2019.8.24.0028, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 31.05.2022; TJ-BA, CC nº 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 12.10.2020; TJ-RJ, APL nº 0230629-09.2016.8.19.0001, Rel. Des. Isabela Pessanha Chagas, j. 08.02.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040161-27.2025.8.05.0000, em que figuram como
a
gravante
LEONARDO BISPO DA ANUNCIACAO e como
agravada
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL.

Acordam
os D
esembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,

mantendo-se incólume a decisão desafiada
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02